Tribunal: TJDFT
Processo: 0731881-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731881-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVALDO DE ARAUJO SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: EVALDO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIVALDO DE ARAUJO SANTOS SILVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de EVALDO RODRIGUES DE SOUSA, indeferiu o pedido de realização de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens penhoráveis; de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por intermédio do sistema SERASAJUD; bem como da adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e no bloqueio de cartões de crédito do executado. Em razões recursais (ID 74707317), o credor agravante afirma que “A negativa do juízo, sem observar a passagem do tempo e a possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor, compromete a efetividade da execução”. Diz que “As medidas previstas no art. 139, IV, do CPC são admitidas desde que utilizadas de forma subsidiária e proporcional. Já foram esgotados os meios típicos de constrição e não há indício de colaboração do executado, o que justifica a aplicação excepcional das medidas requeridas”. Ademais, argumenta que “A decisão que suspende a execução e arquiva provisoriamente os autos representa medida extrema e precoce, ainda mais quando o credor se mostra diligente e busca novas alternativas”. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para, a fim de que seja determinada: “Nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD; Inclusão do nome do executado em órgão de proteção ao crédito; Aplicação de medidas coercitivas atípicas (como bloqueio de cartões ou CNH); Prosseguimento regular da execução”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo credor agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “1. Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Agora, o exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), e Renajud sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Por fim, cabe ressaltar que o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência. 2. Indefiro a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. 3. Indefiro as demais medidas atípicas requeridas. O art. 139, IV, do CPC estabelece a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que exista indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, e que tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ. No caso sob análise, não se extrai dos autos que o executado possua patrimônio expropriável e que a adoção das medidas atípicas de suspensão de CNH e de bloqueio de cartão de crédito ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o c. Superior Tribunal de Justiça. Também não há indícios de ação abusiva da parte executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. Com efeito, verifica-se que foram feitas tentativas de bloqueio judicial de valores, via SISBAJUD, todas infrutíferas. Também não se localizou veículo de propriedade da executada através do Sistema RENAJUD. As consultas INFOJUD e SNIPER também não lograram êxito. O bloqueio e/ ou cancelamento de cartão de crédito é medida excepcional que não guarda relação com a dívida, sendo, portanto, dissociada da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo. Ressalte-se ainda, que sequer há nos autos informação de que a executada seja titular de cartão de crédito. Assim, eventual deferimento de bloqueio acarretaria a necessidade de expedição de ofícios a uma infinidade de empresas administradoras de cartão. 4. No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o(a) Cumprimento de Sentença/Execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora com a efetiva apresentação de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório SEM BAIXA DAS PARTES. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução/cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). 5. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se.” Do SISBAJUD/RENAJUD: Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Evidenciado o transcurso de mais de dois ano, desde a última pesquisa pelos sistemas informatizados do tribunal de busca de bens do devedor, cabível a renovação da diligência, seja porque, diante do transcurso do tempo, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700806, 07099156020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” In casu, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas em junho de 2025 (IDs 240566962 e 240569862 dos autos de origem). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e as últimas tentativas de bloqueio, bem como da ausência de indicação de mudança na situação econômica do devedor agravado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a consulta. Do SERASAJUD: Conforme dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, §3o, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto" (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022). No caso, a negativa encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a medida estampada no artigo 782, § 3o, do CPC, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial – uma vez que não se pode atribuir ao Poder Judiciário os custos decorrentes de medida que está ao alcance da própria parte exequente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. (...) Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. (...) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (...) VII - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de a própria parte exequente agravante realizar a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado. Da suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor: Sabe-se que, por força da regra exposta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. Conquanto seja viável a postulação de medidas executivas atípicas, com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, bem como a quebra de sigilo bancário para averiguação da existência de cartões de crédito em nome dos devedores são medidas que não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1847779, 07502640820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do deferimento do pedido de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte. 2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3. Na hipótese, a suspensão da CNH e Passaporte do devedor é medida que ostenta caráter punitivo, desprovida da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada” (Acórdão 1939094, 0728999-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1748843, 07225438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ATÍPICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1970211, 0744214-29.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Da suspensão do processo executivo: Segundo dispõe o art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, a ausência de localização de bens penhoráveis do executado implica a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano. Na espécie, inobstante a continuidade das diligências em busca por bens do devedor, impõe-se manter suspenso o cumprimento de sentença, na medida em que não localizados bens penhoráveis, hipótese na qual também fica suspenso, por 1 (um) ano, o prazo prescricional (art. 921, III, § 1o, do CPC). Ou seja, o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo os autos ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução. 2.1. In casu, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, correta a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Ademais, a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator